Tribunal: CARF
Processo: 10580.722743/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO DA MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa de ofício imposta em razão da infração verificada e lançamento do Imposto de Renda não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula no 2.
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF)
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADOR DO MUNICÍPIO.
Incide IRRF sobre honorários de sucumbência rateados entre procuradores municipais. A retenção, o fornecimento do comprovante de rendimentos e a entrega da Dirf devem ser efetuados pela entidade encarregada de promover o rateio, seja ela, p.ex., uma associação dos procuradores ou, na sua inexistência, o próprio Município titular da conta em que transitam os valores. O montante retido pelo Município deve ser repassado à União.
Os valores de IRRF incidentes sobre as verbas sucumbenciais devem ser repassados à União Federal, uma vez que tais verbas possuem natureza extraorçamentária e não constituem despesa do ente, sendo, portanto, impassíveis de enquadramento ao disposto no art. 158, inciso I, da Constituição Federal.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722743/2013-37
ACÓRDÃO
2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGERIO LIMA MACHADO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO DA MULTA DE OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa de ofício imposta
em razão da infração verificada e lançamento do Imposto de Renda não
escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação
tributária, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula no
2.
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO
PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser
processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no §
1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela
Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para
admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O
entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante
n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública
(art. 103-A da CF)
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
2
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO
CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas
de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PROCURADOR DO MUNICÍPIO.
Incide IRRF sobre honorários de sucumbência rateados entre procuradores
municipais. A retenção, o fornecimento do comprovante de rendimentos e
a entrega da Dirf devem ser efetuados pela entidade encarregada de
promover o rateio, seja ela, p.ex., uma associação dos procuradores ou, na
sua inexistência, o próprio Município titular da conta em que transitam os
valores. O montante retido pelo Município deve ser repassado à União.
Os valores de IRRF incidentes sobre as verbas sucumbenciais devem ser
repassados à União Federal, uma vez que tais verbas possuem natureza
extraorçamentária e não constituem despesa do ente, sendo, portanto,
impassíveis de enquadramento ao disposto no art. 158, inciso I, da
Constituição Federal.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando e conhecer o argumento relacionado ao caráter
confiscatório da multa imposta, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar a multa de ofício.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
3

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 168/225) interposto por ROGERIO LIMA
MACHADO DOS SANTOS, em face do Acórdão no. 10-54.198 (e-fls. 144/160), que julgou a
Impugnação improcedente.
Em sua origem, o auto de infração (e-fls. 03/21) foi lavrado para lançamento do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do anos-calendário 2008 a 2011 no qual foi indicado o
valor de R$ 96.317,84, acrescido da multa de ofício e juros de mora, em decorrência da apuração
de omissão de rendimentos recebidos da Procuradoria Geral do Município de Salvador.
Devidamente cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou a
impugnação da exigência (e-fls. 86/137), alegando, em síntese: (a) violação ao devido processo
legal, ao contraditório e à ampla defesa durante o procedimento fiscal, haja vista que o
contribuinte autuado jamais foi intimado pessoalmente acerca de qualquer ato de fiscalização; (b)
natureza de receita pública da verba tributada; (c) titularidade da integralidade da receita
tributária oriunda do imposto de renda por parte da pessoa jurídica direito público que efetuou o
pagamento da verba, sem qualquer retenção; e, subsidiariamente, (d) dever de retenção da fonte
pagadora; (e) insuficiência, como elemento de prova, das informações prestadas (Acórdão, e-fl.
146).
Conforme antecipado, a DRJ julgou a Impugnação improcedente, mantendo o
lançamento, e o Acórdão no. 10-54.198 (e-fls. 144/160) restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
4
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa quando a descrição dos fatos e a capitulação legal
do auto de infração, bem como os documentos anexados aos autos permitem ao
contribuinte exercer seu pleno direito de defesa, estando este configurado na
plena e detalhada impugnação apresentada.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
A repartição do produto da arrecadação entre os entes federados não altera a
competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o imposto
sobre a renda.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO.
Não há presunção nem inversão do ônus da prova quando o lançamento está
baseado em documentos constantes dos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
É devido o lançamento de ofício para constituir o crédito tributário decorrente de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e não informados na declaração de
ajuste anual.
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a
informar todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido a
retenção do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
No lançamento tributário efetuado pela autoridade administrativa, é aplicável a
multa de ofício.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
O contribuinte foi cientificado do resultado de julgamento pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 166), em 16/07/2015. Em 29/07/2015, apresentou Recurso
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
5
Voluntário (e-fls. 168/225) reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação (em
tópicos):
 DA DESNECESSIDADE DO DEPÓSITO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR
DO TRIBUTO PARA O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ADIN n.°
1.976-7);
 INVALIDADE DO LANÇAMENTO: VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À
AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA CIENTIFICAÇÃO
DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL.
 NATUREZA JURÍDICA DE RECEITA PÚBLICA DA VERBA TRIBUTÁRIA:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PROCURADOR. IMPLICAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
 ACERCA DA TITULARIDADE DA INTEGRALIDADE DA RECEITA TRIBUTÁRIA
ORIUNDA DO IMPOSTO DE RENDA POR PARTE DA PESSOA JURÍDICA DIREITO
PÚBLICO QUE EFETUOU O PAGAMENTO DA VERBA. PAGAMENTO SEM
RETENÇÃO. IMPLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
 SUBSIDIARIAMENTE: O DEVER DE RETENÇÃO DA FONTE PAGADORA.
 DA INSUFICIÊNCIA, COMO ELEMENTO DE PROVA, DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
(PGMS), EM DERREDOR. DA AUFERIÇÃO DA RENDA E DO QUANTUM
DEVIDO: PRINCÍPIOS DA TIPICIDADE CERRADA E DA VERDADE MATERIAL.
 DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO NA CONDUTA DE NÃO
RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. DA AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA NO
SUPOSTO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE
EXCLUSÃO DA MULTA DE INFRAÇÃO (ART. 112 DO CTN).
 O CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE 75% (SETENTA E CINCO POR
CENTO) SOBRE O VALOR DO IMPOSTO (ART. 44, INCISO I, DA LEI FEDERAL
N.° 9.430/96).
Os autos foram enviados para julgamento pelo CARF.
Em 17/09/2021, o recorrente apresentou Petição (e-fls. 230/250) a fim de contribuir
para a formação do convencimento acerca da matéria suscitada na impugnação recursal,
apresentando jurisprudência do STF e reiterando o pedido de provimento ao recurso voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
6
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
O Recurso Voluntário traz argumento de que a multa de ofício aplicada, no
percentual de 75%, com base no artigo 44, inciso I da Lei no. 9.430/96 seria excessivo,
confiscatório e desarrazoado. A análise de tal argumento esbarra na limitação imposta pela
Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2 - Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento relacionado ao confisco da multa de ofício imposta.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
2. Preliminar de nulidade
O recorrente reitera argumento trazido em sede de Impugnação, no sentido de que
o lançamento seria nulo pela falta de intimação pessoal do recorrente para se manifestar sobre os
valores pagos pela Procuradoria Geral do Município de Salvador. Alega que tal vício teria
maculado o procedimento preparatório ao lançamento, por ofensa aos princípios constitucionais
do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade.
Não assiste razão ao recorrente.
Da leitura do Recurso Voluntário, verifica-se que a recorrente reitera ipisis litteris os
argumentos apresentados na Impugnação e a decisão de piso apreciou os argumentos,
manifestando-se no sentido de que não há fundamentos para a decretação da nulidade.
Dessa forma, com base no artigo 1141, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

1 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
7
Preliminar -Nulidade
Com relação às diversas arguições de nulidade do lançamento levantadas pelo
impugnante, cabe ressaltar que as hipóteses de nulidades previstas no Processo
Administrativo Fiscal (PAF) são apenas para os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e para os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa. (...)”
No presente processo, todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal
da Receita Federal – servidor competente para tal lavratura –, perfeitamente
identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos esses atos, no decorrer
da fiscalização.
Especificamente com relação ao Auto de Infração, há de se constatar que todos os
requisitos previstos no artigo 10, do Decreto 70.235/1972, abaixo transcrito,
também foram plenamente observados quando de sua lavratura:
“Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de 30 (trinta) dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.”
Os fatos que deram suporte ao lançamento estão adequadamente descritos,
tendo sido mencionados os procedimentos realizados durante o curso da ação
fiscal, as irregularidades apuradas, a fundamentação legal a elas dada e a
demonstração da reconstituição da base de cálculo do imposto.
Observa-se, também, que o auto de infração está acompanhado de todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento
atende a todos os requisitos legais.
No processo administrativo fiscal, o cerceamento do direito de defesa resulta de
despachos e decisões. Assim, não pode ocorrer previamente à lavratura de atos
ou termos, entre os quais se inclui o auto de infração. Após a lavratura do auto de
infração e de sua ciência é aberto o prazo para o contribuinte impugnar a
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
8
exigência fiscal, sendo-lhe proporcionado devidamente o contraditório e a ampla
defesa, pois, é só com a impugnação do auto de infração, que se instaura o litígio
entre o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela.
Esclareça-se que a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, que ocorre
antes da ciência do lançamento, é de atuação exclusiva da autoridade tributária,
que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Na
fase oficiosa, o procedimento tem caráter inquisitorial. Não há, ainda, exigência
de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a
ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
A etapa anterior à lavratura do auto de infração e ao processo administrativo
fiscal constitui uma fase inquisitória, que apesar de estar regrada em leis e
regulamentos, faculta à Administração a mais completa liberdade no escopo de
verificar a ocorrência do fato gerador. Nessa fase não há contraditório, porque o
fisco está apenas coletando dados para se convencer ou não da ocorrência do fato
imponível ensejador da tributação. Não há, ainda, exigência de crédito tributário
formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito
fiscalizado.
Assim, no processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da
impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972), na
chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de violação ao direito de
defesa antes de materializada a própria exigência fiscal por intermédio de auto de
infração ou notificação do lançamento.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da
autoridade, e não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN,
art.142).
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e
provas e, à luz da legislação tributária, o acórdão de primeira instância
administrativa.
Eventuais desobediências de formalidade, ainda valeria o disposto no artigo 60,
do referido PAF, verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
9
Destaco, por ser pertinente à matéria aqui tratada, trecho do voto do Conselheiro
Mário Hermes Soares Campos, relator do Acórdão n.o 9202-011.011, julgado na sessão de
24/08/2023, que esclarece sobre a natureza inquisitorial da fiscalização e a instauração do
processo administrativo com a Impugnação, ressaltando o texto da Súmula CARF no. 162. Vale a
leitura:
Quanto às alegações de nulidade pelo fato de não ter tido ciência da Intimação
expedida pela fiscalização, para efeito de apresentação de documentos, cabe os
esclarecimentos que se seguem. Conforme o comando do art. 14 do Decreto n°
70.235, de 1972, a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo fiscal, sendo que não há cerceamento ao direito de
defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que,
no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo
administrativo após a instauração do litígio, que ocorre a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se cogitando de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal,
por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é
uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos
poderes de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o
cumprimento das obrigações tributárias e obtêm elementos que demonstrem a
ocorrência do fato gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, não havendo ainda
exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente,
resistência a ser oposta, pois, antes da impugnação, não há litígio, não há
contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pela autoridade
fiscal. Logo, não há que se falar em preterição ao direito de defesa da
contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto que a pretensão da
Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula CARF
no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.” Dessa forma a Notificação se
efetuou com estrita observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito
passivo, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do
procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar
impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional. (grifos acrescidos)
Assim como no presente caso, não há como se falar em cerceamento do direito de
defesa pelo fato de o contribuinte não ter sido questionado sobre os valores recebidos pela
Procuradoria na fase inquisitorial, pois nesta fase, a fiscalização já possuía todos os elementos
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
10
necessários para a lavratura do auto de infração. De qualquer forma, aberta a fase contenciosa
com a apresentação da Impugnação, caberia ao recorrente apresentar sua defesa bem como
todos os documentos necessários para embasá-la.
E, ainda, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas
instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito
de defesa do recorrente. Ademais, como bem ressaltado pela decisão de piso, todos os requisitos
formais do lançamento encontram-se devidamente respeitados, não tendo se verificado as causas
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no. 70.235/72.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Da omissão de rendimentos
Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2/23), o lançamento
decorre de informações prestadas pela Procuradoria Geral do Município de Salvador, através do
Ofício 159/2012 e documentos (e-fls. 24/32), por meio do qual, foi identificado que o recorrente,
como procurador do Município de Salvador, teria recebido honorários judiciais sucumbenciais de
2008 a 2011. Verificando as declarações de Imposto de Renda elaboradas pelo recorrente no
período apurou-se que tais valores não tinham sido por ele declarados.
O recorrente defendeu-se, alegando o seguinte: que a natureza dos valores seria de
receita pública, da titularidade da integralidade da pessoa jurídica direito público que efetuou o
pagamento da verba, sem qualquer retenção; e, subsidiariamente, que o dever de retenção do
Imposto de Renda na fonte seria da fonte pagadora; e ainda a insuficiência das informações
prestadas como elemento de prova.
Como se viu, a decisão de piso julgou a Impugnação improcedente, o que levou à
apresentação de Recurso Voluntário repetindo os argumentos apresentados anteriormente.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), confirmo e adoto integralmente a decisão da
primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Da ilegitimidade da União Federal
A alegação de que a União Federal é parte ilegítima para exigir o imposto de
renda retido na fonte, sendo tal competência exclusiva do órgão municipal não
pode prosperar.
Transcreve-se, por oportuno, o art. 153, III, da Constituição Federal (CF) de 1988:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
11
(...)III - renda e proventos de qualquer natureza;
(...)
Depreende-se do dispositivo acima transcrito que a competência tributária para
instituir e administrar o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza é exclusiva da União Federal. Saliente-se, também, que a competência
tributária é indelegável ou intransferível, de sorte que o fato de o produto da
arrecadação do tributo (Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF) ser destinado
a outra pessoa jurídica de direito público (Município), não significa que o titular
da competência (a União) tenha transferido àquele tal competência.
De acordo com o art. 143, I, da Constituição Federal, cabe à lei complementar
dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Ademais, conforme Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário
Nacional, temos que:
SEÇÃO IV Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
(Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se
refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor,
a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos
tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja
retenção e recolhimento lhe caibam.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
12
Depreende-se dos dispositivos acima que Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza é de competência da União Federal, e consequentemente a
obrigação da cobrança do referido imposto é da própria União Federal.
A fonte pagadora, no caso a Procuradoria Geral do Município de Salvador é
apenas a responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda.
Omissão de rendimentos recebidos da Procuradoria Geral do Município de
Salvador
A infração de omissão de rendimentos foi fundamentada em informações e
documentos fornecidos pela Procuradoria Geral do Município de Salvador.
O lançamento identificou com clareza a origem dos rendimentos omitidos, os
quais eram recebidos sob a denominação de "honorários de fontes diversas".
Os documentos constantes dos autos são idôneos para comprovação dos
valores de rendimentos tributáveis, havendo uma presunção de veracidade dos
valores neles contidos.
Evidentemente que a presunção é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário.
O interessado teve oportunidade de contestar os dados apurados pela
fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes
e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento. No
entanto, o contribuinte discorda dos valores constantes do lançamento, sem,
contudo apresentar documentos hábeis a refutar os valores apurados. Como
nada foi provado, deve ser mantido o lançamento.
É preciso ressaltar que o art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a
impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações, especialmente quando pretende refutar valores obtidos pela
fiscalização.
Responsabilidade da fonte pagadora
Pretende o contribuinte eximir-se do imposto de renda apurado no lançamento,
alegando que a responsabilidade pelo tributo a ser recolhido é exclusivamente da
fonte pagadora. A tese defensiva, contudo, não merece guarida.
A Lei ( Lei 7713/88, art.7o) , quando impõe à fonte pagadora a obrigação de
reter o imposto, não modifica quem é o contribuinte da obrigação tributária,
que continua sendo a pessoa que adquiriu a disponibilidade jurídica ou
econômica da renda ou dos proventos tributáveis.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99
estabelece a obrigatoriedade de submeter os rendimentos ao ajuste anual,
independentemente a classificação dos rendimentos ou da retenção do imposto
sofrida:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
13
“Art.2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do
imposto de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil
ou profissão (Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, art. 4o).
§2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 2o).
(...)Art. 85. Sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 2o, a pessoa física
deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário
(Lei no 9.250, de 1995, art. 7o)”
Desse modo, ainda que o imposto de renda devido pelo contribuinte não tenha
sido retido pela fonte pagadora no mês do recebimento da renda por erro de
quem quer que seja, permanece incólume a obrigação do beneficiário da renda de
declarar todos os seus rendimentos na declaração de ajuste anual, inclusive
suplementando o pagamento do imposto de renda, se for o caso.
Destarte, mostra-se correta a exigência tributária . (grifos acrescidos)
Na petição apresentada em 16/09/2021 (e-fls. 230/250), o recorrente reitera o
argumento de que a União seria parte ilegítima para cobrar Imposto de Renda no presente caso,
com base no entendimento do STF, no julgamento do RE no. 1.282.026 AgR, assim ementado:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de
renda retido na fonte. Rendimentos de servidores públicos estaduais. Artigo 157,
I, da CF/88. Produto da arrecadação. Não retenção. Ilegitimidade da União.
Precedentes.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO no 571/SP-AgR,
firmou o entendimento de que o produto da arrecadação do imposto de renda
retido na fonte sobre rendimentos pagos aos servidores estaduais pertence ao
respectivo estado.
2. A União é parte ilegítima para exigir de servidor público estadual o imposto de
renda que não foi retido na fonte.
3. Agravo regimental não provido.
4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do
total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual
concessão do benefício de gratuidade da justiça.
(RE 1282026 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21-12-
2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
14
Contudo, entendo que o julgado não se aplica ao caso em tela, uma vez que se
trata, nestes autos, de pagamento de honorários sucumbenciais que foram rateados pelos
procuradores do município. No caso julgado pelo STF, a magistrada teria recebido rendimentos,
sem a retenção do Imposto de Renda.
Conforme esclarecido pelas Soluções de Consulta abaixo, os valores de IRRF
incidentes sobre as verbas sucumbenciais rateadas entre procuradores de Município e Estados,,
não são devidos a estes entes, devem ser repassados à União Federal, uma vez que tais verbas
possuem natureza extraorçamentária e não constituem despesa do ente, sendo impassíveis de
enquadramento ao disposto no art. 158, inciso I, da Constituição Federal.
As Soluções de Consulta abaixo citadas trazem situação semelhante ao caso em
tela:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No. 83/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. RATEIO ENTRE PROCURADORES MUNICIPAIS.
Incide IRRF sobre honorários de sucumbência rateados entre procuradores
municipais. A retenção, o fornecimento do comprovante de rendimentos e a
entrega da Dirf devem ser efetuados pela entidade encarregada de promover o
rateio, seja ela, p.ex., uma associação dos procuradores ou, na sua inexistência,
o próprio Município titular da conta em que transitam os valores. O montante
retido pelo Município deve ser repassado à União.
Caso o pagamento seja diferido em respeito ao teto constitucional, a retenção
somente será efetuada quando da efetiva disponibilização dos valores.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 158, inciso I; Decreto n° 9.580, de 22
de novembro de 2018 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018), art.
776; Instrução Normativa RFB no 1.215, de 15 de dezembro de 2011, art. 2o;
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 22, § 1o;
Instrução Normativa RFB no 1.757, de 10 de novembro de 2017, art. 2o, inciso I.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF10 No 10008, DE 31 DE AGOSTO DE 2022
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORES MUNICIPAIS. RETENÇÃO NA
FONTE. RESPONSÁVEL.
Os honorários de sucumbência repassados pelo Município aos procuradores
municipais após o ingresso dos respectivos recursos nos seus cofres sujeitam-se à
incidência do imposto sobre a renda na fonte, competindo ao próprio Município a
retenção do imposto. Compete ao Município, ainda, o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a apresentação da Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (Dirf).
DESTINAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
15
O imposto retido na fonte pelo Município deve ser recolhido aos cofres da
União.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 83, DE
21 DE MARÇO DE 2019. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORES
MUNICIPAIS. RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSÁVEL.
Os honorários de sucumbência repassados pelo Município aos procuradores
municipais após o ingresso dos respectivos recursos nos seus cofres sujeitam-se à
incidência do imposto sobre a renda na fonte, competindo ao próprio Município a
retenção do imposto. Compete ao Município, ainda, o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a apresentação da Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (Dirf).
DESTINAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO.
O imposto retido na fonte pelo Município deve ser recolhido aos cofres da União.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 83, DE
21 DE MARÇO DE 2019.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 158, inciso I; Regulamento do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (RIR/2018), aprovado
pelo Decreto no 9.580, de 2018, art. 776; Instrução Normativa RFB no 1.990, art.
2o, inciso I, alínea "b" ; Instrução Normativa RFB no 2.060, de 2021, art. 2o.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 158, inciso I; Regulamento do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (RIR/2018), aprovado
pelo Decreto no 9.580, de 2018, art. 776; Instrução Normativa RFB no 1.990, art.
2o, inciso I, alínea "b" ; Instrução Normativa RFB no 2.060, de 2021, art. 2o.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF07 No 7008, DE 28 DE ABRIL DE 2023
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF RETENÇÃO NA FONTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADOS MUNICIPAIS.
Incide IRRF sobre os pagamentos relativos a verbas de natureza sucumbencial
efetuados a advogados públicos municipais.
Os valores de IRRF incidentes sobre as verbas sucumbenciais devem ser
repassados à União Federal, uma vez que tais verbas possuem natureza
extraorçamentária e não constituem despesa do ente, sendo, portanto,
impassíveis de enquadramento ao disposto no art. 158, inciso I, da Constituição
Federal.
Tendo em vista a destinação diversa do produto da retenção sobre vencimentos
e sobre honorários sucumbenciais - Município e União, respectivamente - as
bases de cálculo devem ser consideradas em separado.
Caso o pagamento seja diferido em respeito ao teto constitucional, a retenção -
calculada mediante a aplicação das alíquotas progressivas sobre o total dos
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
16
rendimentos efetivamente pagos na operação - somente será efetuada quando da
efetiva disponibilização dos valores aos beneficiários.
Cabe à entidade que efetuar a retenção na fonte a apresentação da Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf, bem como o fornecimento do
comprovante de rendimentos aos advogados, a fim de possibilitar-lhes o correto
preenchimento da declaração de ajuste anual.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA No 83 - COSIT, DE
21 DE MARÇO DE 2019.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 158, inciso I; Decreto no 9.580, de 22
de novembro de 2018 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018), art.
776; Instrução Normativa RFB no 2.060, de 13 de dezembro de 2021, art. 2o;
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 22, § 1o;
Instrução Normativa RFB no 1.757, de 10 de novembro de 2017, art. 2o, inciso I.
(grifos acrescidos)
Portanto, o correto teria sido o Município reter o IRRF incidente sobre os valores
pagos aos procuradores e repassá-los à União, informando corretamente na Declaração de
Rendimentos entregue ao procurador. Contudo, a não retenção dos valores não retira do sujeito
passivo, a responsabilidade pela declaração e tributação dos valores recebidos pelo Imposto de
Renda da Pessoa Física.
Diante do exposto, não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
4. Da Multa de Ofício
Por fim, alega o Recorrente que a penalidade aplicada, de 75% sobre o valor devido
a título de imposto suplementar seria abusiva e deveria ser reduzida a 20%, conforme
jurisprudência do STF.
A referida multa está prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Sendo assim, a aplicação a multa não é uma faculdade do agente fiscalizador, é
obrigação a imputação de penalidade quando o contribuinte deixa de informar, recolher ou
deduzir valores corretos em sua Declaração de Imposto de Renda.
Contudo, considerando que o Município deveria ter promovido a retenção do
Imposto de Renda quando promoveu os pagamentos dos honorários e informado na Declaração
de rendimentos entregue ao procurador, entendo se aplica ao caso a Súmula CARF no. 73:
Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.192 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722743/2013-37
17
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Quando o Município deixou de promover a retenção do Imposto de Renda sobre os
valores pagos ao recorrente e deixou de informá-la corretamente, acabou por prestar informação
errada sobre os rendimentos tributáveis do recorrente, o que o induziu ao erro no preenchimento
da Declaração de Imposto de Renda, de modo que não cabe a imposição de multa de ofício, no
presente caso.
5. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando e conhecer
o argumento relacionado ao caráter confiscatório da multa imposta, e na parte conhecida, rejeito
a preliminar de nulidade e no mérito, dou-lhe parcial provimento para cancelar a multa de ofício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 267
DF CARF MF
Original